Tribunal: TJPA
Processo: 0021338-97.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANATE ANTE A NÃO IDENTIFICAÃÃO DOS CORRÃUS. IRRELEVÃNCIA. PALAVRA DA VÃTIMA. ESPECIAL RELEVÃNCIA. PENA BASE. ANÃLISE ERRÃNEA DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. OCORRÃNCIA. CORREÃÃO. NECESSIDADE. FIXAÃÃO DA PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL. NECESSIDADE. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.MantÃ©m-se a majorante do delito de roubo relativa ao concurso de pessoas (art. 157, Â§ 2Âº, inciso II, do CP), pois a vÃtima e os testemunhos dos policiais apresentaram informaÃ§Ãμes certas, firmes, consistentes e coesas, quando afirmaram que havia mais de dois integrantes na prÃ¡tica delitiva.2.Uma vez que as circunstÃ¢ncias judiciais foram equivocadamente negativadas, cabem serem feitas as devidas correÃ§Ãμes. 3.Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudÃªncia consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaÃ§a ou lesÃ£o ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciaÃ§Ã£o da matÃ©ria a SeÃ§Ã£o de Direito Penal, conforme previsÃ£o do art. 30, inciso I, alÃnea a do Regimento Interno desta EgrÃ©gia Corte.4.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REANALISAR AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS E READEQUAR A PENA BASE, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÃA. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0021338-97.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (8ª Vara Penal)
APELANTE: ROSILDO LIMA DA SILVA FILHO - Def. Público Reinaldo Martins Júnior
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Dr. ALTEMAR DA SILVA PAES - juiz convocado
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANATE ANTE A NÃO IDENTIFICAÇÃO DOS CORRÉUS. IRRELEVÂNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PENA BASE. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Mantém-se a majorante do delito de roubo relativa ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), pois a vítima e os testemunhos dos policiais apresentaram informações certas, firmes, consistentes e coesas, quando afirmaram que havia mais de dois integrantes na prática delitiva.
2.

Uma vez que as circunstâncias judiciais foram equivocadamente negativadas, cabem serem feitas as devidas correções.

3.

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
4.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E READEQUAR A PENA BASE, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 15ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias seis e treze do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ROSILDO LIMA DA SILVA FILHO
, por meio do órgão da Defensoria Pública, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Penal da Capital, que o condenou como incurso nas sanções descritas no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas), ao cumprimento da
pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa, a ser cumprido em regime inicial semiaberto,
sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta da exordial acusatória que:
¿(...) dia 20 de setembro do ano próximo passado, por volta das 09:00 horas, a vítima C. F.S. caminhava rumo a seu trabalho, seguindo pela Avenida Governador José Malcher, em frente a praça em homenagem ao Governador Magalhães Barata foi abordado pelo acusado e dois outros meliantes, sendo que o réu portava uma faca, sendo anunciado assalto, vindo a ser subtraída a mochila, o celular da vítima, pertences pessoais e mais a importância de cento e sessenta reais, empreendendo após fuga.
Consta que a vítima, no dia seguinte, veio a passar no mesmo local do assalto, sendo que os facínoras lá se encontravam, acionando a polícia, vindo a ocorrer a prisão do réu.¿

A denúncia foi recebida (fl. 87) e, após regular instrução, o juízo
a quo
julgou a acusação procedente e condenou o acusado nas formas antes deduzidas (sentença às fls. 112/120).

A defesa do réu, inconformada com a sentença, interpôs a presente apelação (razões fls. 132/140), onde questiona unicamente a dosimetria da pena, pugnando que: a)
sejam reanalisadas as circunstâncias judiciais, e a pena base fixada no mínimo legal; b) seja retirada a qualificadora do concurso de pessoas; c) o regime inicial de cumprimento da pena seja modificado para o semiaberto; d) que a prisão do réu seja revogada.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recursos (fls. 141/145)

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva pronunciou-se pelo
¿
CONHECIMENTO PARCIAL
do presente Recurso de Apelação, porque atendidos parcialmente os requisitos para sua admissibilidade, e na parte conhecida, pelo seu
PROCIMENTO PARCIAL,
para ser reformada a circunstância judicial que foi indevidamente valorada desfavorável ao Réu, redimensionando a pena base, se for o caso,
devendo a r. sentença ser mantida em seus demais termos, pois irreprochável.¿
Textuais (fls. 150/156)

É o relatório. À revisão em 30 de março de 2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

A materialidade e a autoria delitiva não foram alvo do presente recurso, motivo pelo qual tem-se como provados.
1 -
Da exclusão da majorante do concurso de pessoas:

Afirma a defesa, que a qualificadora do concurso de pessoas deve ser afastada, vez que não restou comprovado, sequer preso, nenhum corréu. Sem razão à defesa.

A vítima
Cledson Fonseca Sampaio
, quando ouvida em juízo, confirmou os termos das declarações prestadas na delegacia, afirmando que foi vítima de assalto na Governador José Malcher. Descreveu, que desceu na BRT estação de São Braz e caminhava entre a estação e a praça quando viu um casal e três pessoas sentadas. Disse que, quando viu os rapazes sentados, tentou voltar, contudo, o réu ROSILDO se levantou e foi para cima de sua pessoa com uma faca, tendo ele levantado os braços enquanto os três vieram arrancando seu relógio, pegando sua mochila, celular e dinheiro que tinha no bolso.

Os réus empreenderam fuga por dentro da praça em que tem o chapéu do Barata.

Narrou, ainda, que, no dia seguinte, pela manhã, por volta das 08:30 horas, quando passava no local, os três meliantes estavam no mesmo lugar do assalto, motivo pelo qual deixou suas coisas no local de trabalho e atravessou a rua na direção dos meliantes. Disse que viu logo o ora recorrente ROSILDO, pois havia sido ele que no assalto partiu com a faca para cima de sua pessoa, além dos demais, que correram em várias direções.

Enfatizou que nessa ocasião acionou os policiais e o acusado foi detido na posse da faca utilizada na ação criminosa, e de parte da
res furtiva.

Por outro lado, os Policiais Militares Roberto Silva, Diego Campos e Davi Galeão, confirmaram as declarações da vítima, quando afirmou ter sido roubado por várias pessoas.

Ora, percebo que a vítima e os policiais, apresentaram informações certas, firmes, consistentes e coesas, quando afirmaram que havia mais de um integrante na prática delitiva. Assim sendo, improcede a pretensão da defesa.

Nessa esteia, é sempre bom enfatizar que a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, assume especial relevância, notadamente quando a vítima narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam, os depoimentos das testemunhas policiais colhidos em Juízo.

Sobre o tema, colaciono julgados desta Turma Recursal:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA. EVIDENCIAS SUBSTANCIAIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO PRATICADA PELO RÉU AO EVENTO REPROVÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO ACUSADO EM 05 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 150 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
II - No caso, restou incontroverso o concurso de agentes em razão do preenchimento dos seguintes requisitos: pluralidade de condutas; relevância causal de cada conduta; liame subjetivo e identidade de infração para todos os participantes;
(...)
IV - Recurso conhecido e improvido. (2020.02495238-28, 215.451, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 05/11/2020, Publicado em 05/11/2020)
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO.
1) Nos crimes patrimoniais as palavras da vítima, quando segura e coesa, conduzem a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que a agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pela prisão em flagrante da ré, bem como diante do reconhecimento efetuado pelas vítimas corroborado pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no flagrante, não há que se acolher a negativa de autoria, que restou dissociada dos outros meios de prova. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02529865-34, 215.501, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 09/11/2020, Publicado em 09/11/2020)

Assim, tenho que a majorante prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal deve ser mantida.
b) Da pena base e do regime de pena:

Entende a defesa, que as circunstâncias judiciais foram erroneamente negativadas, razão pela qual requer a reforma.

Antes de mais, vamos aos termos da sentença:
¿Em relação à
culpabilidade do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera.
O réu apresenta outros antecedentes criminais, inclusive condenação, estando em grau de recurso de apelação. Todavia, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula nº 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Com isso, o réu conserva sua primariedade.
Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.
O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.
As circunstâncias e as consequências não foram de maior gravidade do que a prevista no tipo penal, sendo inerentes ao crime, tratando-se, pois, de circunstância neutra.
Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.
Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena-base do acusado em
05 (cinco) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias multa
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).
O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do CPB, tendo em vista que o crime foi cometido mediante concurso de 02 (duas) outras pessoas.
Deste modo, confirmada a causa de aumento e ausente causa de diminuição de pena, elevo a pena em 1/3 (um terço),
FIXANDO-A DEFINITIVAMENTE EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 24(VINTE E QUATRO) DIAS MULTA
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).
Regime inicial: Fixo o regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea b, do CPB.¿

Como visto, o magistrado
a quo
considerou desfavorável ao réu o vetor da culpabilidade, e fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias multa, portanto, um ano acima do mínio legal previsto ao tipo.

Na segunda fase, aplicou o aumento de pena no mínimo de 1/3 (um terço), decorrente do reconhecimento da majorante do concurso de pessoas, chegando à pena de
06 (seis) anos e 08(oito) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa.

Entendo, que os fundamentos utilizados pelo julgador para negativar a culpabilidade não foram adequados. A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesta esteira, adianto que o MM. Juízo
a quo
incorreu em equívoco, razão pela qual o pedido, nessa parte, deve ser provido, conforme explicarei.

Quanto ao vetor da
culpabilidade,
imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154), sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA:
¿na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
.¿

Pelas razões acima, procedo ao decote da culpabilidade como circunstância judicial desfavorável, porque o magistrado, ao afirmar que,
verbis
: ¿
culpabilidade do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera¿,
não aferiu o grau de reprovabilidade da conduta do réu dentro do contexto em que foi cometido o crime, não abordando, em sua análise, toda a realidade fática em que os fatos aconteceram.

Assim, tenho que tal vetor deve ser neutralizado.

Feitos os devidos reparos, passo a dosar a pena.

Na primeira fase, não restou desfavorável ao réu nenhuma circunstância judicial, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda e terceira fase, mantenho os termos da sentença, e aumento a pena em 1/3 (um terço), pelo reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º II, do CPB, restando assim fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, que a torno concreta e definitiva.

Mantenho o regime de cumprimento da pena no semiaberto, nos termos do artigo 33, §2, alínea ¿b¿, do Código Penal.
c)

Do pedido de recorrer em liberdade:

Entende a defesa, que a prisão preventiva deve ser revogada, e o réu posto imediatamente em liberdade.

Ressalto, desde logo, a inadequação da via eleita, uma vez que existe remédio próprio para tanto -
habeas corpus
. Em outras palavras, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
d) Disposição final:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reanalisar as circunstâncias judiciais, redimensionar a pena fixada para o patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, em regime semiaberto, tudo nos termos já expostos.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de junho 2022.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator